Tribunal: STF
Processo: HC 185232
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.077/PE. 
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais de Caruaru/PE indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente. Contra a decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 575. 077/PE). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, afirmando que o paciente “é preso provisório, idoso de 62 anos de idade (portanto, integrante de grupo de risco do Covid-19) e está recolhido em estabelecimento prisional com 700% de superlotação”.
    4. Prossegue a impetração para alegar que o paciente é “réu primário sem qualquer circunstância desfavorável e não pertence a organização criminosa, sendo absolutamente genérico – e falso – sugerir que ele se enquadraria num grupo de ‘alta periculosidade’, sem relacionar essa afirmação a qualquer dado concreto do processo”.
    5. A defesa requer “a imediata substituição da prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica, possibilitando que ele cumpra a medida de isolamento social ou, subsidiariamente, (II) a reforma da decisão de indeferimento liminar do HC nº 575077/PE, determinando que o Superior Tribunal de Justiça analise a flagrante teratologia e ilegalidade da decisão negativa de liminar no HC nº 0001187-97.2020.8.17.0000 (TJPE)”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque a hipótese é de paciente condenado, em primeira instância, à pena de 19 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes graves (art. 217-A c/c 226, inciso II; e art. 218-A c/c 226, inciso II, do Código Penal). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator